Tribunal: TJBA
Processo: 8001870-02.2025.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001870-02.2025.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: ELIELDO MATOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS, SERGIO SANTOS SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS ADICIONAIS. APROVAÇÃO DE AVALISTA IDÔNEA. IMPOSIÇÃO SUPERVENIENTE DE ESCOLHA DE VEÍCULO DE VALOR SUPERIOR E APORTE FINANCEIRO EM ESPÉCIE. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE BOA-FÉ E INFORMAÇÃO. ART. 6º, III E 39, I DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelas empresas rés contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e indenizatória, decorrente de obstáculos injustificados à liberação de carta de crédito consorcial após contemplação por sorteio; o juízo de origem determinou o faturamento do crédito e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; as apelantes sustentam a legalidade das garantias, ilegitimidade passiva do banco e ausência de dano moral, requerendo a reforma total ou redução da verba.

2. Questão em discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) determinar se o segundo apelante possui legitimidade passiva diante da existência de grupo econômico e cadeia de fornecimento; (ii) verificar a abusividade das exigências impostas para o faturamento do bem após a aprovação de garantidora idônea; (iii) avaliar a necessidade de redução do quantum fixado a título de danos morais sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva do segundo apelante não se sustenta, pois a atuação interligada no grupo econômico e o direcionamento do consumidor a canais comuns de atendimento configuram responsabilidade solidária na cadeia de consumo (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

4. A exigência de garantia complementar é faculdade prevista no art. 14, § 4º, da Lei nº 11.795/2008, contudo, o exercício desse direito deve observar os limites da boa-fé objetiva e o dever de informação adequada (art. 6º, III, do CDC).

5. A prova documental demonstra que, após o indeferimento liminar motivado pela falta de prova de cumprimento das condições, o apelado logrou aprovar avalista idônea (ID 103079451), momento em que as rés passaram a exigir a aquisição de veículo de valor superior ao saldo devedor e o pagamento adicional de R$ 24.000,00 em espécie.

6. Tal imposição superveniente e sem lastro contratual claro configura prática abusiva (art. 39, I, do CDC), pois submete o consumidor a desvantagem exagerada e frustra a utilização de crédito já contemplado e regularmente adimplido.

7. O dano moral é configurado pela sucessão de entraves arbitrários que impediram o consumidor, pessoa idosa com problemas de saúde (ID 103079422), de adquirir veículo essencial para seu tratamento médico, superando o mero dissabor e atingindo sua dignidade.

8. No tocante à quantificação, o montante de R$ 15.000,00 revela-se excessivo frente aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos de entraves administrativos em consórcios, sendo adequada a redução para R$ 10.000,00, valor que atende à função pedagógico-punitiva sem ensejar enriquecimento ilícito.

4. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. As empresas integrantes de um mesmo grupo econômico que atuam na oferta e gestão de contratos de consórcio respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço perante o consumidor.

2. Embora a administradora de consórcios possa exigir garantias complementares, a imposição de obstáculos sucessivos e desprovidos de transparência após a aprovação de garantidor idôneo caracteriza conduta abusiva e viola o princípio da confiança.

3. A frustração reiterada e injustificada na liberação de carta de crédito a consumidor idoso que necessita do bem para fins de saúde enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser fixado com parcimônia e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, 39, I e 51, IV; Lei nº 11.795/2008, art. 14, § 4º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0403331-53.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publ. 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como Apelantes
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e BANCO GM S.A.
e Apelado
ELIELDO MATOS DE ARAUJO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, tão somente para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais capítulos da sentença, inclusive quanto à obrigação de faturamento do crédito e à distribuição do ônus sucumbencial, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora